Tribunal: STF
Processo: Rcl 90861
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cicero Fernando dos Santos em face de decisão proferida pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), nos autos do Processo nº 8003011-64.2022.8.05.0146, por alegado equívoco na aplicação da tese do ARE nº 835.833 (vinculado ao Tema nº 800) para negar seguimento ao recurso extraordinário, bem como por afronta aos arts. 7º, XXIII, c/c art. 39, §3º, Art. 37, XIII e XV,  39, §1º, da Constituição Federal.
Defende o reclamante que houve usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão de

“julgar o mérito de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) como se fosse Agravo Interno, aplicando Tema de repercussão geral (Tema 800) sem qualquer análise individualizada da sua incidência ao caso concreto.” (e-doc. 1, p. 2)

Argumenta que o acórdão reclamado padece de vícios, culminando na usurpação de competência, uma vez que

“[c]onverteu o ARE em Agravo Interno: sem enfrentar se o Tema 800 era aplicável ao caso concreto, a Turma simplesmente tratou o ARE como se fosse Agravo Interno (art. 1.021 CPC), ao argumento de que a decisão estava fundada no art. 1.030, I. 
(b) Julgou o mérito em substituição ao STF: ao converter o ARE em Agravo Interno e negar-lhe provimento, a Turma proferiu decisão definitiva sobre a repercussão geral — matéria que é de competência exclusiva do STF. 
(c) Não analisou a inaplicabilidade do Tema 800: nenhum parágrafo do Acórdão reclamado examina se o Tema 800 — firmado para causas dos JECs da Lei 9.099/1995 — alcança a hipótese dos autos, que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) e envolve direito público-constitucional, não relação privada de consumo ou locação.” (e-doc. 1, p. 5)

Articula que 

“[o] Tema 800 refere-se expressamente à Lei 9.099/1995. O presente caso tramita sob a Lei 12.153/2009. São microssistemas distintos, com legislações diversas e finalidades inconfundíveis. A aplicação do Tema 800 a causas do JEFP implica interpretação extensiva e analógica que não encontra amparo no enunciado do próprio Tema, viola o princípio da legalidade processual e suprime, indevidamente, o acesso do jurisdicionado à instância constitucional.” (e-doc. 1, p. 6)

Assevera que 

“[a] própria sistemática do Tema 800 reconhece que a presunção de inexistência de repercussão geral em JECs é relativa, podendo ser afastada pela parte que demonstre a transcendência da questão constitucional. O Reclamante, em seu Recurso Extraordinário, demonstrou a repercussão geral por dois ângulos: (a) transcendência jurídica: questão constitucional inédita sobre a proporcionalidade de bases de cálculo de verbas remuneratórias de servidores; (b) transcendência econômica e social: impacto financeiro sobre mais de 3.000 servidores e 103 ações idênticas. 
A Turma de Admissibilidade do TJBA, ao converter o ARE em Agravo Interno e negálo, sequer analisou a demonstração de repercussão geral contida no Recurso Extraordinário. Não verificou se a presunção relativa do Tema 800 havia sido ilidida. Simplesmente aplicou a presunção como se fosse absoluta — e, ao fazê-lo, exerceu função exclusiva do STF, que é a de deliberar, em caráter definitivo, sobre a existência ou não de repercussão geral.”(e-doc. 1, p. 7)

Obtempera que 

“[o] próprio enunciado do Tema 800, extraído do julgamento que o consolidou (ARE 835.833 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, conforme citado pelo Acórdão reclamado), não extingue a possibilidade de reconhecimento de repercussão geral em causas dos JECs: apenas cria presunção relativa que pode ser ilidida. A Turma de Admissibilidade sequer examinou se o Reclamante havia ilidido essa presunção, tornando a decisão reclamada ainda mais flagrantemente incompatível com a sistemática constitucional.” (e-doc. 1, p. 10)

Alega que estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar. (e-doc. 1, p. 10-11)
Pugna, ao final, que

“1. CAUTELARMENTE — EM CARÁTER LIMINAR: Suspender imediatamente os efeitos do Acórdão de 30/01/2026 (Turma de Admissibilidade do TJBA), proibindo qualquer ato decorrente de seu trânsito em julgado até o julgamento definitivo desta Reclamação, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015; 
[...]
4. NO MÉRITO — PEDIDO PRINCIPAL: CASSAR o Acórdão de 30/01/2026 da Turma de Admissibilidade do TJBA, reconhecendo a usurpação de competência do STF, e DETERMINAR a remessa imediata dos autos ao Supremo Tribunal Federal para que esta Corte, com exclusividade, aprecie o Agravo em Recurso Extraordinário e delibere sobre a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, nos termos do art. 1.042, §3º, do CPC/2015; 
5. NO MÉRITO — PEDIDO SUBSIDIÁRIO: Caso o julgamento definitivo da Reclamação não seja possível antes da deliberação sobre o ARE, DETERMINAR a imediata remessa dos autos à Presidência do STF, para que o ARE seja incluído em pauta de julgamento e apreciado em sua inteireza — incluindo a análise de repercussão geral e, reconhecida esta, o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário; 
6. QUANTO AOS EFEITOS PROCESSUAIS: Declarar nulos todos os atos praticados em decorrência do Acórdão reclamado, com preservação integral dos prazos e faculdades processuais do Reclamante.” (e-doc. 11-12) 

É o relatório. Decido.
In casu, verifico que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de cobrança nº 8003011-64.2022.8.05.0146, ajuizada por Cicero Fernando dos Santos em face de  Município de Juazeiro Bahia, extinguindo o processo com a resolução do mérito.
Por oportuno, transcrevo a referida sentença: 

“RELIMINARMENTE:
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM:
É cediço que nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes no processo, nos termos do artigo 21, IV, do Código de Trânsito Brasileiro.
No presente caso, o Município de Juazeiro alega sua ilegitimidade passiva ad causam aduzindo que o serviço é prestado na CSTT – Autarquia com autonomia financeira e personalidade jurídica própria e, portanto, devendo ser a responsável pela verba estatutária pleiteada.  
Haja vista ser a CSTT – Companhia de Segurança, Trânsito e Transporte autarquia municipal responsável pelo serviço prestado pela parte Autora, verifica-se a legitimidade do Município de Juazeiro-BA para figurar no polo passivo da demanda, não configurando situação de litisconsórcio necessário.
Há, no caso, mera descentralização do serviço público prestado pelo Município (art. 198, inc. I, CF), sendo a Administração Direta responsável pela supervisão finalística da autarquia, motivo pelo qual pode eventualmente ser responsabilizada pela má-prestação dos serviços.
Por fim, saliento que, inexistindo prejuízo para a parte adversária, e privilegiando-se, assim, os princípios da instrumentalidade e economia processuais, rejeita-se, portanto, a preliminar alegada, sendo a parte Ré legitimada a figurar no polo passivo.
QUANTO AO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA:
Em que pese ter sido requerida antecipação de tutela, esta não cabe contra a Fazenda Pública, como determinado pelo art. 2º-B da Lei 9.494/1997 que disciplina a aplicação da tutela antecipada:
"Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado"
Assim, INDEFERE-SE o pedido de antecipação de tutela.
 
DO MÉRITO:
O Requerente é servidor público efetivo investido no cargo de Guarda Municipal, com atuação no serviço público municipal desde 03/06/2002 e pleiteia pela condenação do Município de Juazeiro-BA ao pagamento da diferença supostamente havida entre o valor devido e o efetivamente pago pelo requerido a título de gratificações e vantagens.
Pois bem. É cediço que o direito do servidor público ao recebimento das gratificações e vantagens condiciona-se à edição de lei específica pelo ente público que assegure e regulamente as referidas verbas.
No caso em apreço, a parte autora requer a revisão da base de cálculo das seguintes verbas acessórias: Retribuição por Titulação – RT, Gratificação por Trabalho Ostensivo – GTO, Gratificação por Regime Especial de Trabalho – GRET, e Adicional de risco de vida.
A Lei nº 2.437, de 17/02/2014, dispõe sobre o Adicional de risco de vida nos seguintes termos:
“Art. 3°. Fica alterada a redação do art. 41 da Lei n° 1.999, de 12 de dezembro de 2008, alterada pela Lei n° 2.133, de 19 de julho de 2010, passando a viger com a seguinte redação:
“Art. 41. Os Guardas Municipais que integrarem a Corregedoria da Guarda Municipal e a Ouvidoria Geral da Guarda Municipal receberão a concessão de gratificação na ordem de 30% (trinta por cento), enquanto os demais Guardas Municipais receberão sobre os vencimentos o adicional de risco de risca de 30% (trinta por cento) e gratificação de regime especial de trabalho na ordem de 100% (cem por cento) sobre o salário-base”” (NR)
 
A Lei Municipal nº 2.607/2016, prevê sobre as seguintes gratificações:
[...]
“Art. 23. Além do vencimento, poderão ser deferidos aos servidores, as gratificações e adicionais previstos em lei. §1º Fica instituída a Retribuição por Titulação (RT), calculada sobre o padrão de vencimento inicial da carreira, nos percentuais de 4% (quatro por cento) para o nível de graduação, 8% (oito por cento) para o nível de especialização, 16% (dezesseis por cento) para o nível de Mestrado e 25% (vinte e cinco por cento) para o nível de Doutorado, sendo concedida exclusivamente ao servidor integrante deste Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, desde que solicitada e comprovada a conclusão do curso correspondente à titulação.”
[...]
“Art. 27. A gratificação de Atividades Técnico-Ostensivas (GTO), de que trata o §3º do art. 9, da Lei nº 1.725, de 08 de abril de 2003, poderá ser concedida até o limite de 30% do valor do padrão de vencimento inicial da respectiva carreira de Guarda Municipal. ”
“Art. 28. A Gratificação de Regime Especial de Trabalho (GRET), de que trata o art. 41 da Lei nº 1.999, de 12 de dezembro de 2008, alterada pela Lei nº 2.437, de 17 de fevereiro de 2014, poderá ser concedida até o limite de 100% do valor do padrão de vencimento inicial da respectiva carreira de Guarda Municipal. ”
 
Observa-se, dessa forma, que a disciplina dada por Lei às vantagens prevê como sua base de cálculo a remuneração do padrão inicial da carreira do servidor, de modo que, ainda que o servidor seja promovido, manter-se-á o valor pago a título de gratificação e adicional.
Da adoção da referida base de cálculo é que surge a aparente diferença entre o valor do salário base previsto no contracheque do Requerente e o valor percentual pago a título das vantagens aduzidas.
Em que pese tal diferença, é, como dito, apenas aparente. Posto que as supramencionadas legislações estabeleceram que, ainda que haja avanço do servidor nas classes de sua carreira, a gratificação será progressiva com base na remuneração prevista sobre o seu padrão inicial.
Ressalte-se, por oportuno, que o regime de remuneração dos servidores públicos é regido pelo princípio da legalidade estrita, sendo necessária a edição de lei específica para a fixação ou alteração de verbas remuneratórias, conforme exegese do art. 37, X, da CF. Dessa forma, não é dado à Administração Pública ou ao próprio Poder Judiciário estabelecer hipótese de reajuste de vantagem não prevista em lei.
Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Egrégio. TJBA:
“APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DO AUTOR. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NÃO SE CONSTITUI EM ÓBICE À AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO ATRAVÉS DE LEI LOCAL. PREVALÊNCIA NO DIREITO ADMINISTRATIVO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO GESTOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NO MUNÍCIPIO DE MARACÁS DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE LEGISLAR PARA CONCEDER A SERVIDOR PÚBLICOS VANTAGEM NÃO PREVISTA EM LEI CONFORME SÚMULA 339 DO STF. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA A QUO MANTIDA. (...) VI - Predominância na seara do Direito Administrativo do Princípio da Legalidade Estrita com a vinculação da Administração Pública ao dispositivo legal. Impossibilidade de concessão de vantagem pecuniária ao servidor público sem autorização legal. Hipótese dos autos. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. VII - Impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador concedendo benefício a servidor municipal não previsto em lei local. Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. VIII - Em atendimento ao quanto disposto no Enunciado Administrativo número 7, de 16.03.2016, do STJ, inaplicabilidade do art. 85, § 1º e § 11º, do Novel Código de Ritos Pátrio. SENTENÇA A QUO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 00000543920128050160, Relator: Augusto de Lima Bispo” (Grifos nossos)

Nesses termos, afigura-se indevido o acréscimo das gratificações e do adicional a cada progressão do requerente na carreira, tendo em vista que não foi este o mecanismo previsto em lei para a concessão da vantagem, sendo certo, por outro lado, que em matéria de remuneração no serviço público a interpretação deve ser sempre restritiva, em homenagem ao princípio da legalidade estrita.
Considerando que o Município, por ora réu, agiu de acordo com disposições legais pertinentes ao caso, de rigor é o indeferimento do pleito inicial.
Por todo o exposto, CONFIRMO o indeferimento da tutela provisória e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil Brasileiro.
O acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem como a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas processuais e honorários advocatícios, ressalvados os casos de litigância de má-fé, com esteio nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 
Dispensada a remessa necessária em face do art. 11 da Lei nº 12.153/2009.
P.R.I. Cumpra-se, arquivando-se oportunamente o feito, com baixa, após certificado o trânsito em julgado desta decisão. ”

Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso inominado, tendo o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) mantido a supracitada sentença nos seguintes termos:

“Depois de minucioso exame dos autos, estou persuadida de que a irresignação manifestada pelo recorrente não merece acolhimento.
A sentença recorrida analisou detidamente a legislação aplicável ao caso, em especial as Leis Municipais n.º 2.437/2014 e n.º 2.607/2016, que regulamentam as gratificações e adicionais pleiteados, como Retribuição por Titulação (RT), Gratificação por Trabalho Ostensivo (GTO), Gratificação por Regime Especial de Trabalho (GRET) e adicional de risco de vida.
A fundamentação do Juízo de origem destacou que o regime de remuneração dos servidores públicos rege-se pelo princípio da legalidade estrita, conforme art. 37, X, da Constituição Federal. Assim, qualquer alteração na base de cálculo das verbas remuneratórias depende de edição de lei específica.
No caso, o requerente alegou que as gratificações não deveriam apenas incidir sobre o padrão inicial da carreira; todavia, as leis municipais em vigor delimitam que tais benefícios devem ser calculados com base no vencimento inicial, independentemente de promoções ou avanços funcionais do servidor.
Dito isso, a sentença observou que não cabe ao Poder Judiciário criar ou alterar critérios de concessão de vantagens remuneratórias, conforme pacificado pelo STF na Súmula 339 e reiterado em precedentes do TJBA.
Nesse sentido, entendo que o Município de Juazeiro, ora recorrido, agiu de acordo com a legislação aplicável, não havendo irregularidades no pagamento das verbas questionadas.
Diante do exposto, por vislumbrar não merecer reforma a decisão vergastada, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ACIONANTE, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, ex vi do art. 46, da Lei 9.099/95.
Custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da causa. Contudo, em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita, tais pagamentos (custas processuais e honorários advocatícios) ficam suspensos nos termos do art. 98, §3º da Lei 13.105/15.
É como voto.”

Após  a rejeição dos embargos declaratórios opostos e o não provimento do agravo interno interposto em face dessa decisão, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, houve a interposição de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado pela sistemática da repercussão geral, com fundamento na tese do Tema nº 800, in verbis:

“  A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal[1][1][1], a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC[2][2][2]).
                    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC[3][3][3], cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário[4][4][4], inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF[5][5][5].
Agravo n. 835.833, Tema n. 800):
“PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA
PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal.
Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte[7][7][7], sepultando definitivamente o recurso ofertado. 
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.249.862 BAHIA REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE RECTE.(S) :FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ADV.(A/S) :ANDRE ZONARO GIACCHETTA RECDO.(A/S) :MICHELLE CARVALHO GONCALVES RECDO.(A/S) :MONIQUE LIZZIE CARVALHO GONCALVES ADV.(A/S) :YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Decido. Analisados os autos, verifica-se que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C322-7D83-F1B4-1251 e senha BCA4-4CF3-EBD0-C273 ARE 1249862 / BA do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/8/18. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Ministro Dias Toffoli Presidente Documento assinado digitalmente 2 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C322-7D83-F1B4-1251 e senha BCA4-4CF3-EBD0-C273"
Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima,   NEGO SEGUIMENTO o Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art 1030, I do CPC. ”
Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pelo TJBA nos seguintes termos:

“Com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC o Agravante interpôs o presente Agravo Interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a Egrégia Corte.  
Processado devidamente, o Agravo fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais.  
Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, devem ser aplicadas as regras insertas no art 1039, parágrafo único do CPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF.  
Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário interposto.
Acerca do tema, o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em reiteradas decisões assim gizou:  
“O novo Código de Processo Civil determina que, submetido o recurso paradigma ao Plenário Virtual para a análise da repercussão geral da matéria nele devolvida, os Tribunais de origem deverão: a) negar seguimento ao recurso extraordinário cuja repercussão geral tenha sido negada pelo Supremo Tribunal Federal (alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil); b) sobrestar o recurso extraordinário para aguardar o julgamento de mérito da questão com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil); c) negar seguimento ao recurso extraordinário ou exercer o juízo de retratação se o acórdão contra o qual interposto o recurso estiver ou não em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (alínea a do inciso I e inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil).  
Por outro lado, a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao dispor sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015) ”.
“Ademais, conforme já consignado pelo Ministro Gilmar Mendes, o enunciado da Súmula nº 727/STF, que veda o não encaminhamento pela Corte de origem do agravo interposto contra decisão denegatória de admissibilidade de recurso extraordinário, “foi flexibilizada pelo instituto da repercussão geral, conforme estabelece o art. 328-A, § 1º, do RISTF. Assim, agravos de instrumento interpostos das decisões que inadmitiram recursos extraordinários já sujeitos ao requisito legal da repercussão geral podem ser sobrestados, inadmitidos, julgados prejudicados ou, ainda, provocar juízo de retratação (art. 543-B do CPC), quando relativos aos assuntos apreciados pelo regime da repercussão geral” (Rcl nº 12.122/DF-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/13 – grifo nosso)”.  
O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível.  
Aplicando essa orientação, destaque a seguinte decisão do Ministro Celso de Mello, de onde se extrai a ementa que bem revela a posição do STF sobre o tema:
“INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º) EM RAZÃO DE A DECISÃO RECLAMADA HAVER APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA SURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO ”.
“Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.042, caput, in fine).   
Em tal situação, a única espécie recursal que se revela adequada consiste no recurso de agravo interno, mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em agravo interno pelo fato de essa indevida substituição de recurso, pelo reclamante, configurar erro grosseiro, em face do que expressamente prevê o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 “.
Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) como sucedâneo recursal. Precedentes” (Rcl nº 23.579/SP, DJe de 31/5/16).
Agravo n. 835.833, Tema n. 800): “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Consti